Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa. Direito penal. Recurso de apelação. Furto praticado durante o repouso noturno. réu reincidente. regime aberto. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal. A defesa pede a reforma da sentença para estabelecer o regime aberto para o início de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu reincidente, mas com as circunstâncias judiciais favoráveis, pode iniciar o cumprimento da pena pelo crime de furto em regime aberto.

III. Razões de decidir.

3. Justifica-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mesmo em se tratando de réu reincidente, mas com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, e, principalmente, em razão do quantum da pena aplicada e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e provido.